Tribunal: TJMT
Processo: 1012174-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012174-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), RIGONI & BORTOLI LTDA - ME - CNPJ: 07.691.042/0001-65 (EMBARGANTE), RODRIGO RIGONI - CPF: 006.061.339-41 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, alegando omissão e contradição no tocante à análise da inconstitucionalidade da TACIN e seus reflexos sobre a obrigação acessória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da inconstitucionalidade da TACIN e contraditório ao reconhecer a autonomia da obrigação acessória frente à principal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão foi claro ao indicar que a CDA trata exclusivamente de obrigação acessória, sem referência a imposto declarado inconstitucional (obrigação principal).

4. A obrigação acessória tem fundamento legal próprio e decorre da legislação tributária, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN.

5. Não há contradição interna no acórdão, sendo o inconformismo da parte mera discordância com o entendimento adotado.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, desde que fundamente adequadamente a decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada a natureza da obrigação acessória. 2. Não configura contradição interna a fundamentação que reconhece a autonomia entre obrigação acessória e principal. 3. A mera discordância com o entendimento adotado não autoriza a oposição de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022; CTN, art. 113, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos por RIGONI & BORTOLI LTDA - ME, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1012174-70.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

“
EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEGALIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, mantendo a exigibilidade do crédito tributário relativo à CDA nº 20192761580.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a multa imposta por descumprimento de obrigação acessória subsiste de forma autônoma, independentemente da existência ou da constitucionalidade de eventual obrigação principal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 113, §§ 2º e 3º, e 115, do CTN, a obrigação acessória tem caráter autônomo em relação à principal, e sua inobservância converte-se em obrigação principal relativa à penalidade pecuniária.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a nulidade ou inexigibilidade do tributo principal não afasta a exigibilidade da obrigação acessória, desde que fundada em dever instrumental próprio.

5. No caso concreto, a CDA impugnada refere-se exclusivamente a obrigação acessória, não havendo imposto declarado inconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A multa por descumprimento de obrigação acessória subsiste de forma autônoma, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, ainda que inconstitucional o tributo principal."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 113 e 115.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.162.205/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 18.12.2024.
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso pois,
“
à época dos fatos geradores
, a mencionada TACIN encontrava-se declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em diversos precedentes firmes e reiterados, posição esta igualmente reforçada por decisões do Supremo Tribunal Federal, que reconheciam a inconstitucionalidade de taxas análogas por violação ao art. 145, II, da Constituição Federal.
10
. Nesse contexto, inexistia suporte normativo válido capaz de instituir qualquer obrigação tributária, seja principal, seja acessória, uma vez que a inconstitucionalidade da exação fulmina a própria validade da norma instituidora, impedindo o nascimento de vínculos jurídicos tributários”.

Alega que,
“
11.
Não obstante a relevância dessa questão, que possui reflexo direto e determinante na existência da obrigação acessória, o v. acórdão recorrido quedou-se silente sobre a matéria, não apreciando o contexto normativo e jurisprudencial vigente à época dos fatos”.

Ressalta que,
“
13.

Essa omissão é manifesta, pois, a própria fundamentação da CDA repousa sobre obrigação acessória derivada de uma taxa cuja lei instituidora havia sido declarada inconstitucional
”.

Argui que,
“
17
. Ao deixar de apreciar tal questão, o acórdão incorreu em
omissão e contradição interna
, na medida em que:
(i)
manteve a exigência de obrigação acessória sem examinar a validade da norma instituidora do tributo;
(ii)
e aplicou, de forma implícita, entendimento de constitucionalidade não declarado nos autos, sem fundamentar ou justificar tal adoção”.

Narra que o acórdão incorreu em
erro in judicando,
por não ter analisado o princípio da legalidade tributária, princípio da irretroatividade tributária, princípio da segurança jurídica, princípio da proteção da confiança legítima e o princípio do não confisco.

Quanto à contradição interna, argumenta que,
“
38.
O v. acórdão incorre em
contradição
lógica e jurídica interna, na medida em que, ao mesmo tempo em que reconhece a autonomia da obrigação acessória em relação à principal, admite expressamente que tal obrigação decorre da legislação tributária, consoante o disposto no art. 113, §2º, do Código Tributário Nacional”.

Assevera que,
“
40.
Em termos jurídicos, significa que a obrigação acessória possui autonomia quanto à exigibilidade e ao regime de cumprimento, mas não quanto à sua existência jurídica, a qual depende da validade e eficácia da norma instituidora do tributo, consoante dicção literal do art. 113, §2º do CTN.
41.
Dessa forma, se a infração tributária é inconstitucional, o dever acessório que dela emana resta igualmente fulminado, pois não subsiste a fonte normativa que lhe dá existência jurídica”.

Dessa forma,
“
42.
O raciocínio adotado pelo acórdão embargado, ao sustentar a subsistência da obrigação acessória mesmo diante da invalidez da norma instituidora do tributo principal (TACIN), incorre em incompatibilidade lógica e contradição material, porquanto:
(i)
Afirma a dependência normativa da obrigação acessória “decorre da legislação tributária”;
(ii)
Mas nega-lhe a consequência lógica dessa dependência, ao admitir sua exigibilidade mesmo diante da inexistência de lei válida”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
a)
o
conhecimento e provimento
do presente Embargos de Declaração,
para que seja sanada as omissões e contradições acima apontadas
;

b)
O
reconhecimento de efeitos infringentes
, reformando-se o v. acórdão para afastar a exigibilidade da CDA nº 20192761580;

c)
a intimação da parte contrária para, querendo, manifestar-se sobre estes embargos, na forma do art. 1.023, §2º, do CPC;

d)
Alternativamente, que seja realizado prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais acima referidos;”.

Em contrarrazões a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 328061851).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos por RIGONI & BORTOLI LTDA - ME, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1021102-67.2022.8.11.0015, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão está eivado de omissão e contradição, uma vez que não examinou a inconstitucionalidade da TACIN à época dos fatos nem seus efeitos sobre a obrigação acessória. Segundo a tese defendida, com o reconhecimento da inconstitucionalidade, tal obrigação deixaria de existir. Além disso, sustenta que há contradição no acórdão, pois este reconheceu a autonomia da obrigação acessória em relação à principal e admitiu que essa obrigação decorre da legislação tributária.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna
, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no decisum deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão e contradição, pelos motivos que passo a expor a seguir.

Acerca da inconstitucionalidade da TACIN, observa-se que o acórdão foi claro ao apontar que na CDA n.º 20192761580 a cobrança se refere apenas a infração
“OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS”
, não existindo imposto (obrigação principal) declarado inconstitucional, mas apenas cobrança da obrigação acessória.

E como consta no acórdão:

“No caso em análise, apesar da parte agravante afirmar que subsiste a cobrança de obrigação acessória de imposto declarado inconstitucional, o que se observa é que na CDA n.º 20192761580 há apenas a cobrança da infração “OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS” (ID. 61506788 – proc. de origem).

“Desse modo, não há imposto (obrigação principal) declarado inconstitucional, o que existe é apenas a cobrança da obrigação acessória.

De outro lado, mesmo que fosse a hipótese de reconhecimento da inconstitucionalidade de imposto, as infrações teriam descrições distintas e fundamentos legais próprios, não ocorrendo confusão entre si”.

Ademais, o artigo 113, § 2º e § 3º, do CTN, estabelece que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, convertendo-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato de sua inobservância.

Dessa forma, a obrigação acessória possui fundamento legal próprio e autônomo, visando garantir o interesse da fiscalização tributária.

Quanto à aplicação dos princípios constitucionais requerida pela parte, observa-se que esse tema foi suscitado apenas neste momento processual, o que acarreta supressão de instância.

Outrossim, o Tribunal não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o decisum, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tão pouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Isso porque, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.º 0585).

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026